Tribunal: TJBA
Processo: 8000861-40.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8000861-40.2024.8.05.0276

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS

EMBARGADA: RITA MARIA DE ALMEIDA

Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO
DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que manteve a ilegalidade da supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), instituída pela Lei Municipal n. 470/2007, afastando a validade da Portaria Municipal n. 111/2020 como instrumento apto a extinguir ou suspender a vantagem remuneratória, bem como reconhecendo a necessidade de processo administrativo prévio para a retirada da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa ao afastar a aplicação da Portaria n. 111/2020; (ii) estabelecer se a natureza
propter laborem
da gratificação autoriza sua supressão automática por ato infralegal; (iii) determinar se é exigível processo administrativo específico, com contraditório e ampla defesa, para a retirada de verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação da interpretação jurídica adotada no julgamento.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e exauriente todas as teses relevantes, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática a ser sanado.

A decisão afirma o princípio da hierarquia das normas, reconhecendo que a gratificação foi instituída por lei municipal formal, dotada de superioridade normativa em relação a atos administrativos infralegais, como portarias.

A presunção de legitimidade da Portaria n. 111/2020 é relativa e não confere ao ato infralegal competência para revogar, suspender ou esvaziar direito assegurado por lei municipal vigente.

A autotutela administrativa deve observar a legalidade estrita, sendo indispensável lei em sentido formal ou a comprovação individualizada de que o servidor deixou de preencher os requisitos legais para a percepção da vantagem.

Embora a gratificação possua natureza
propter laborem
, sua supressão não pode ocorrer de forma genérica e automática, quando a legislação instituidora condiciona o pagamento ao exercício de atividades específicas, não afastadas pela simples reestruturação de jornada.

A retirada de verba de caráter alimentar exige processo administrativo prévio, específico e individualizado, com notificação pessoal e garantia de ampla defesa, não sendo suficiente a publicação de ato normativo geral com prazo para impugnação.

A divergência do embargante quanto à qualificação jurídica dos fatos e à aplicação das normas configura mero inconformismo, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando o efetivo debate da matéria jurídica no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da interpretação jurídica adotada no acórdão.

A supressão de gratificação instituída por lei municipal não pode ser realizada por ato infralegal, em respeito à hierarquia das normas.

A retirada de verba remuneratória de natureza alimentar exige processo administrativo prévio, específico e individualizado, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8000861-40.2024.8.05.0276

opostos
nos
autos
d
a

Apelação Cível

n.

8000861-40.2024.8.05.0276
,

da Comarca de
Wenceslau Guimarães
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

MUNICÍPIO DE
TEOL
Â
NDIA

e

e
mbargad
a
,
RITA MARIA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12